Tribunal: TJDFT
Processo: 0741900-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741900-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MARISMAR REIS DA SILVA AGRAVADO: MARISMAR REIS DA SILVA 22497439168 D E C I S Ã O O agravante formula pedido de desistência do recurso (ID 20230182). Notadamente, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, sem anuência da outra parte, conforme disciplina o art. 998 do CPC. Verifico, ademais, que o advogado que formula o pedido tem poderes para a prática do ato, conforme procuração juntada nos autos de origem (ID 19887697). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020 13:47:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator